Tribunal: TJPA
Processo: 0803280-61.2020.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2024-11-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803280-61.2020.8.14.0039

APELANTE: BANCO DA AMAZONIA SA [BASA DIRECAO GERAL]

APELADO: SONIA DELIBERALI

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. RECURSO INADMISSÍVEL.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por Banco da Amazônia S.A. contra decisão monocrática que manteve sentença excluindo a agravada do polo passivo da execução, sob o fundamento de que a mera outorga uxória não implica assunção de obrigações do avalista. O agravante pleiteia a reforma da decisão, sustentando a legitimidade passiva da agravada e requerendo análise da matéria à luz dos princípios constitucionais processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão central consiste em definir se o Agravo Interno atende ao princípio da dialeticidade recursal, exigindo que o agravante impugne, de forma específica e suficiente, os fundamentos da decisão agravada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O princípio da dialeticidade exige que o agravante apresente argumentação específica contra os fundamentos da decisão agravada, nos termos do art. 1.021, § 1º, e do art. 932, III, do CPC/2015.

No caso, o agravante limitou-se a repetir os argumentos da apelação, sem atacar detalhadamente os fundamentos que embasaram a decisão monocrática, resultando em inadmissibilidade do recurso por ausência de dialeticidade.

Além disso, o agravante incluiu argumentos inéditos, caracterizando inovação recursal, em desconformidade com o princípio da segurança jurídica e a lógica processual do agravo interno.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo Interno não conhecido.

Tese de julgamento
:

O princípio da dialeticidade recursal exige que o agravante impugne, específica e suficientemente, os fundamentos da decisão agravada.

A mera repetição de argumentos apresentados no recurso indeferido monocraticamente configura ausência de dialeticidade, resultando na inadmissibilidade do agravo interno.

Inovações recursais em agravo interno, sem observância do contraditório, são inadmissíveis.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 932, III; 1.021, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1794647/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 17/05/2019; TJ-PA, Apelação Cível 0843704-09.2018.8.14.0301, Rel. Ricardo Ferreira Nunes, j. 16/08/2022.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
,
interposto por

BANCO DA AMAZONIA
S.A
contra a Decisão Monocrática deste relator, vinculada ao

ID 21669462,

que manteve a sentença em todos os seus termos.

Nas
razões do interno,
o banco agravante alega, em síntese, que a
decisão de excluir a agravada do polo passivo da lide é equivocada, pois a outorga uxória implica, para a agravada, consentimento com as consequências financeiras do contrato, incluindo a possibilidade de constrição patrimonial.

Diante disso, pugna pela reforma da decisão monocrática a fim de ser reconhecida a legitimidade passiva da agravada, permitindo sua inclusão no polo passivo da execução.

Requer, ainda, que o recurso seja apreciado conforme os princípios constitucionais do juiz natural, devido processo legal, contraditório e ampla defesa, do duplo grau de jurisdição, da inafastabilidade do controle jurisdicional, do acesso à justiça, da motivação das decisões judiciais e da dignidade da pessoa humana, citando as previsões legais acerca desses temas.

Contrarrazões vinculadas ao ID 22621172, pela manutenção integral do julgado
.

A despeito dos argumentos da agravante, incabível a retratação da decisão monocrática.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

VOTO

Juízo de admissibilidade.

O presente apelo não merece ser conhecido, senão vejamos:

A matéria foi devidamente analisada como restou registrado na decisão monocrática, a saber (grifos no original):

“(...)
Conforme já relatado, o banco embargado/apelante afirma, em suma, que deve ser reconhecida a legitimidade da embargante/apelada, tendo em vista que esta assinou ao final da referida Cédula de Crédito Bancário, ao lado de seu cônjuge avalista. Sem razão o recorrente. Incontroverso que a dívida é originária de nota promissória rural não honrada e que o esposo da apelada assinou o título na condição de avalista. Inconteste também, que a embargante/apelada assinou o título somente para fins de outorga uxória/consentimento marital, em conformidade com o artigo 1.647, III, do Código Civil. Sua assinatura se encontra apenas no campo onde se lê: “cônjuge” (do avalista). Ou seja. A embargante/apelada não figura como avalista do título executivo e, desta maneira, não se pode impor-lhe as obrigações inerentes ao aval, ato jurídico de prestação de garantia de caráter pessoal. Ao contrário da tese recursal, a prestação de outorga uxória/marital, por si só, não coloca a apelada na condição de avalista, haja vista que o aval é uma garantia de pagamento de título de crédito que tem natureza pessoal, portanto, somente pode ser imputado o seu pagamento àquele que efetivamente se comprometeu a tal título, como no caso em concreto os senhores AIRTON DELIBERALI e MARCELO AIRTON DELIBERAL. No mesmo rumo, não há previsão legal de que o cônjuge do avalista se torne, automaticamente, devedor solidário do débito, porquanto a embargante assinou o documento apenas para dar validade à garantia prestada, cumprindo o que prevê o art. 1.647, III do Código Civil, a saber: “Art. 1.647. Ressalvado o disposto no art. 1.648, nenhum dos cônjuges pode, sem autorização do outro, exceto no regime da separação absoluta: [...] III - prestar fiança ou aval”. Assim, o cumprimento do requisito legal pela embargante não pode ser entendido como a assunção da obrigação de devedora solidária do débito, inexistindo qualquer ofensa ao artigo 265 do Código Civil
[1]

. Cito os seguintes precedentes, inclusive desta E. Corte (grifei): RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. AVALISTA. CÔNJUGE. AUSÊNCIA DE GARANTIA REAL. NECESSIDADE DE CITAÇÃO. LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO. INEXISTÊNCIA.
1.
O cônjuge que apenas autorizou seu consorte a prestar aval, nos termos do art.
1.647
do
Código Civil
(outorga uxória), não é avalista. Dessa forma, não havendo sido prestada garantia real, não é necessária sua citação como litisconsorte, bastando a mera intimação, como de fato postulado pelo exequente (art.
10
,
§ 1º
, incisos
I
e
II
, do
CPC de 1973
).
2. Recurso especial a que se nega provimento. (
REsp n. 1.475.257/MG
, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 10/12/2019, DJe de 13/12/2019). P
ROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONSTATADA A NULIDADE DA CITAÇÃO PESSOAL. AUSÊNCIA DE DILIGÊNCIA DO OFICIAL DE JUSTIÇA AO ENDEREÇO RESIDENCIAL. INVALIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL DA APELADA. FALTA DE ATENDIMENTO AO REQUISITO LEGAL CONTIDO NO ART. 231, I E II C/C ART. 232, I, AMBOS DO CPC/73. NÃO ESGOTAMENTO DE TODAS AS POSSIBILIDADES DE CITAÇÃO REAL. JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO INDUSTRIAL. ASSINATURA DA APELADA E DA SENHORA SOLANGE ALCIDES BORGES APENAS NA QUALIDADE DE CÔNJUGE. NÃO DEMONSTRADA A CONDIÇÃO DE AVALISTA. ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA
. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08026337020178140201 15810974, Relator: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Data de Julgamento: 21/08/2023, 1ª Turma de Direito Privado).
DIREITO PROCESSUAL CIVIL - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - ESPOSA DO EXECUTADO/FIADOR - MERA OUTORGA UXORIA
- ILEGITIMIDADE PASSIVA DO CÔNJUNTE - ESPOSA IN CASU - VALOR DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA - 'QUANTUM' - ADEQUAÇÃO
. 1. Tendo em vista que a fiança é uma garantia pessoal e que a solidariedade não se presume, decorrendo da lei ou do contrato, restando devidamente evidenciado no título de crédito exequendo que o cônjuge do fiador ou avalista
opôs sua assinatura apenas para dar outorga uxória ao garante, dando mero cumprimento ao que determina o art.
1.064
, III do
Código Civil
, impõe-se o reconhecimento da sua ilegitimidade passiva para figurar no polo passivo do processo executivo. 2. A fixação de honorários advocatícios deve levar em consideração o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para seu serviço para a fixação do valor.V.V. A fixação dos honorários advocatícios de sucumbência quando o juiz acolhe os embargos do devedor para excluí-lo do polo passivo da execução deve ser fixado entre 10 a 20% do valor atualizado da causa, segundo a apreciação equitativa do juiz (inteligência art.
85
,
§ 2º
, do
novo CPC
/15), devendo o julgador estar atento ao que prescrevem as normas dos incisos I a IV do referido parágrafo. (TJMG -
Apelação Cível 1.0145.09.552052-7/001
, Relator (a): Des.(a) Otávio Portes , 16ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 08/11/2017, publicação da sumula em
22
/
11
/
2017
). Logo, por onde quer que se analise a controvérsia, tal como decidido na origem, o cônjuge que atua como mero anuente em dívida contraída ou avalizada pelo outro cônjuge, é parte ilegítima para compor o polo passivo da execução. Com base nessas premissas, deve ser mantida inalterada a decisão recorrida por seus próprios fundamentos.
Nada a reformar.
Em relação aos honorários advocatícios recursais, majoro para em 15% (quinze por cento) aqueles fixados na origem, em desfavor da parte apelante/embargada, nos termos do art. 85, 11 do CPC.
Ante o exposto,
CONHEÇO

E NEGO PROVIMENTO

AO RECURSO
, para manter integralmente a decisão recorrida, tudo conforme a fundamentação. (...)”

Com efeito, uma das principais mudanças de paradigma trazidas pelo Código de Processo Civil de 2015, diz respeito a uma maior exigência de motivação das decisões judiciais.

Em especial, quanto ao julgamento do Agravo Interno, o art. 1.021, § 3º, do novo diploma adjetivo dispõe que "É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno".

Ocorre que, não raro, a parte sucumbente interpõe Agravo Interno tão somente repetindo os argumentos já aduzidos no apelo indeferido monocraticamente.

Nessa hipótese, à primeira vista, poderia ter-se a ideia de que o Magistrado deveria fazer uso da sua criatividade para adotar novos fundamentos em face de argumentos repetidos.

Entretanto, não foi esse o intento do legislador.

Em contrapartida à impossibilidade de o relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada, ficou estabelecido no art. 1.021, § 1º, do novo Codex que, "Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada".

Ou seja.

Em busca do aperfeiçoamento do sistema processual pátrio, o legislador instituiu como peças de uma mesma engrenagem tanto a obrigação do julgador de explicitar de forma particularizada as razões que ensejaram a prolação do provimento jurisdicional quanto o ônus da parte recorrente de impugnar especificadamente os fundamentos da decisão atacada.

Por outro lado, é cediço que o disposto no artigo 932, III do CPC exige dos advogados empenho na fundamentação dos recursos, devendo desenvolver argumentação jurídica que demonstre como seria possível modificar o entendimento firmado pelo magistrado no
decisum
vergastado.

Eis o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e desta E. Corte (grifei):

AGRAVO INTERNO
. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CPC/2015. AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. PRESCRIÇÃO DECENAL. PRECEDENTES.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ARTS. 932, INCISO III, E 1.021, § 1º, DO CPC/2015. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. APLICAÇÃO DE MULTA.

1. A controvérsia acerca do prazo de prescrição de pretensão indenizatória fundada na violação de obrigação contraída por meio de um contrato de distribuição de combustíveis e lubrificantes, tendo sido mantida a prescrição decenal aplicada pelo Tribunal de origem, com base em entendimento dominante desta Corte Superior.

2. Positivação do princípio da dialeticidade no sistema recursal brasileiro, conforme se depreende do art. 932, inciso III, do CPC/2015.

3. Inadmissibilidade do agravo interno cujas razões não se mostram suficientes para impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada (CF. art. 1.021, § 1º, do CPC/2015).

4. Aplicação da multa do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015 ao agravo interno manifestamente inadmissível.

5. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.

(STJ - AgInt no REsp: 1794647 SP 2019/0027271-6, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 13/05/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/05/2019)

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO VERGASTADA. REPETIÇÃO DE ARGUMENTOS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. AGRAVO INTERNO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. APLICAÇÃO DA MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL, À UNANIMIDADE.
1. À luz do princípio da dialeticidade recursal, competia à Agravante, sob pena de não conhecimento do Agravo, refutar detalhadamente os fundamentos adotados por este juízo ad quem para não conhecer a Apelação anteriormente interposta. Entretanto, verifica-se dos autos que, nas razões de seu Agravo Interno, a Recorrente copiou ipsis litteris a peça de Apelação, ou seja, novamente deixou de atacar os termos decisórios. 2. O Agravo Interno manifestamente inadmissível enseja na aplicação da multa do art. 1.021, § 4º, do CPC. 3. Recurso de Agravo Interno julgado manifestamente inadmissível à unanimidade. (TJ-PA 08437040920188140301, Relator: RICARDO FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 16/08/2022, 2ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 29/08/2022)

No caso dos autos, da detida leitura do Agravo Interno, noto que o banco recorrente agravante não se contrapõe aos fundamentos jurídicos que dão supedâneo ao
decisum
hostilizado.

Aliás, em determinado trecho da peça noto ainda,
patente inovação recursal
, pois, da leitura do recurso de Apelação (ID 7510526), em nenhum momento extraio o pedido de apreciação do apelo
“
conforme os princípios constitucionais do juiz natural, devido processo legal, contraditório e ampla defesa, do duplo grau de jurisdição, da inafastabilidade do controle jurisdicional, do acesso à justiça, da motivação das decisões judiciais e da dignidade da pessoa humana”.

Na realidade, a parte agravante não trouxe argumentos aptos a modificar a decisão agravada, não se desincumbindo do ônus de enfrentar, dialeticamente, os pontos da decisão que pretendia impugnar.

Logo, mantem-se irretocável os fundamentos da decisão agravada, consubstanciados nas provas existentes nos autos, cujo teor, o agravante, não se desincumbiu do ônus de desconstituir os fundamentos do
decisum
, assim como, a condenação prevista.

Com base nessas premissas e no princípio da segurança jurídica, não existindo argumentos suficientes para alterar os fundamentos da decisão recorrida, esta deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Apelo não conhecido.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
com fulcro no artigo 932, III do CPC,
julgo manifestamente inadmissível o presente Agravo Interno, mantendo integralmente a decisão agravada, nos termos da jurisprudência do STJ supracitada, tudo conforme a fundamentação.

Belém, 22/11/2024